Tribunal: TJDFT
Processo: 0733870-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733870-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJALMA CORREA BARBOSA AGRAVADO: M C ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito antecipação da tutela recursal interposto por DJALMA CORREA BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga pela qual, em ação de reintegração de posse proposta por MC ENGENHARIA LTDA em desfavor do agravante, determinada a reintegração da autora na posse de imóvel (a Unidade imobiliária no 607 e Vaga de Garagem no 24, térreo), situadas no Setor Central, Quadra C03, Lotes 03, 04 e 12, Edifício Varsóvia, Taguatinga – DF), decisão no seguinte teor: “Alega a parte autora que firmou com a requerida Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, na forma estabelecida pela Lei n. 9.514/97. Narra que a requerida deixou de adimplir as parcelas relativas à dívida contraída para aquisição do bem, razão pela qual deu início ao procedimento previsto pelo art. 26 e seguintes da lei em referência, cumprido com todas as formalidades legais. Não obstante, aduz que a demandada deixou de purgar a mora e, além de terem ocorrido duas tentativas infrutíferas de leiloar o imóvel, a propriedade deste consolidou-se em seu favor. Pugna, assim, pela reintegração da posse direta do bem, em sede liminar, na forma prevista pelo art. 30, da Lei n. 9.514/97. Suficientemente relatado. DECIDO. Nos termos do art. 562, do CPC, combinado com o art. 30, da Lei n. 9.514/97, a inicial foi devidamente instruída e a liminar merece ser deferida. Na forma do art. 30, da Lei de regência, será deferida a liminar de reintegração de posse, desde que consolidada a propriedade, observadas as formalidades dispostas na mesma norma. O autor coligiu ao feito o instrumento contratual entabulado entre as partes. A requerida foi regularmente notificada para purgar a mora, bem como das datas dos leilões. Os leilões, por sua vez, não lograram êxito em obter a alienação do bem e a propriedade consolidou-se em benefício da autora sem cláusula de indisponibilidade. Dessa feita, DEFIRO a liminar postulada para determinar a reintegração da parte autora na posse do imóvel. Expeça mandado de reintegração de posse, conferindo à requerida o prazo de 60 dias, a contar da intimação, para desocupação voluntária. Findo o prazo, caso o imóvel não tenha sido desocupado, fica desde já deferida a reintegração forçada. (...) Intimem-se. Cite-se para ofertar contestação, no prazo de 15 dias, com as advertências legais.” – ID 137902063 do processo originário. Nas razões recursais (ID 40078902), o agravante alega que “a recorrida omitiu fato jurídico que já era do seu conhecimento, qual seja, que o contrato entabulado está sendo questionado judicialmente, conforme consta nos autos do 0719008- 94.2021.8.07.0007, em trãmite na 2a Vara Cível de Taguatinga, ação revisional da avença, em PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL.” - ID 40078902, p. 3. Diz que “eventual decisão ou sentença eventualmente proferidos poderão ser objeto de anulação, haja vista serem decorrentes de indução do ilustre juízo a quo a erro decorrente da omissão da ação judicial em curso, o que constituiria QUERELLA NULLITATIS INSANABILIS.” - ID 40078902, p. 3. Sustenta que “a decisão deve ser revogada, tendo em vista o risco da demora e a fumaça do bom direito da agravante, uma vez que a resolução do mérito da causa em discussão prévia, em trâmite nos autos dos processo 0719008-94.2021.8.07.0007 poderá tornar a situação jurídica da coisa outra totalmente diversa o que implicaria retrabalho das partes e, sobretudo do Judiciário, em prejuízo à sociedade como um todo.” - ID 40078902, p. 8. E requer “seja admitido o presente recurso, eis que cumpridos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, seja deferida a medida de urgência, tendo em vista sujeitar o recorrente a grave dano de difícil ou incerta reparação,e, ao final para dar-lhe PROVIMENTO, a fim de que seja reformada decisão vergastada.” - ID 40078902, p. 9. Preparo recolhido nos IDs 40078904 e 40190975. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, do CPC (decisão proferida em ação de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse c/c indenização e pedido de tutela de urgência, na qual a agravada MC ENGENHARIA LTDA requer, liminarmente, ordem para reintegração de posse do imóvel ‘Unidade imobiliária de no 607 e Vaga de Garagem no 24 (TÉRREO), situadas no Setor Central, Quadra C03, Lotes 03, 04 e 12, Edifício Varsóvia, Taguatinga – DF, CEP 72010-030’. No mérito, pede a confirmação da liminar pleiteada, bem como a condenação do réu a entregar à autora/agravada a posse do imóvel, nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97, além do pagamento da indenização por ocupação irregular que se verificar. Pela decisão agravada, determinada a reintegração da parte autora na posse de imóvel. O réu agravante alega, em síntese, satisfação dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal, uma vez que o contrato de compra e venda firmado entre as partes está sendo questionado em ação revisional, em trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga - autos no 0719008- 94.2021.8.07.0007. Sem razão. Alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel (art. 22 da Lei 9.514/1997). A propriedade fiduciária se resolve somente com o pagamento integral da dívida e dos seus encargos (art. 25 da Lei 9.514/1997). Por outro lado, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário após o cumprimento das providências legais (art. 26 da Lei 9.514/1997). Os autos de origem 0717677-43.2022.8.07.0007 demonstram que: a consolidação da propriedade fiduciária foi registrada na matrícula do imóvel em nome da autora, em 23/06/2022 (registro de imóveis, ID 136556266); o réu/agravante foi intimado (e-mail, ID 136556265; termos de intimação e ARs, ID 136556280) da realização dos leilões agendados para os dias 20/07/2022 (primeira praça) e 21/07/2022 (segunda praça), que restaram infrutíferos (edital de leilão eletrônico, ID 136556263). Diante dos leilões negativos (certidões negativas de IDs 136556275 e 136556277), a agravada expediu Termo de Extinção de Dívida referente ao imóvel em questão e notificou o agravante a promover a sua imediata entrega (ID 136556267), o que não ocorreu. Assim, observadas as formalidades dispostas do artigo 30 da Lei 9.514/97, o juiz a quo deferiu à autora a liminar de reintegração de posse. Por outro lado, na ação revisional a que se refere o réu agravante (autos 0719008-94.2021.8.07.0007), a petição inicial foi indeferida liminarmente e o processo foi extinto sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, e art. 330, inciso IV, todos do CPC/2015 (sentença de ID 118824177, autos 0719008-94.2021.8.07.0007). Naqueles autos, o ora agravante interpôs recurso de apelação. Até a presente data, a agravada/apelada ainda não foi citada para apresentar contrarrazões. Assim, de se inferir que a agravada sequer tomou conhecimento da ação revisional. Por isto, insubsistente a afirmação do agravante de ter a agravada omitido a existência de ação judicial em curso. De todo modo, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do comprador (Súmula 380/STJ), tampouco tem o condão de suspender a exigibilidade da dívida e suas consequências. Como se viu, desde 23/6/2022 a propriedade do imóvel se encontra consolidada em nome da credora fiduciária e ora agravada MC Engenharia (certidão de ônus, ID 136556281). E não se discute nestes autos qualquer eventual descumprimento das formalidades previstas na legislação de regência que possa macular a reintegração de posse de forma a justificar a concessão da tutela pleiteada. Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora